Tribunal: TJES
Processo: 5004867-07.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004867-07.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIANE ALVES ARAUJO
RECORRIDO: TRAMONTINA GARIBALDI SA INDUSTRIA METALURGICA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5004867-07.2023.8.08.0014

RECORRENTE: KATIANE ALVES ARAUJO

RECORRIDA: TRAMONTINA TEEC S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. ART. 18 CDC. DIREITO À REPARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECUSA DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu junto a requerida Cooktop Elétrico Tramontina Dominó em Aço Inox com 2 Placas Térmicas em Ferro Fundido no valor de R$ 1.599,00 (mil e quinhentos e noventa e nove reais) e que o produto apresentou vício. Discorre que solicitou o reparo devido, mas recebeu negativa por parte da demandada. Assim sendo, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização morais e substituição do produto defeituoso.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a demandada na obrigação de reparar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o produto defeituoso – Cooktop Elétrico Tramontina Dominó em Aço Inox com 2 Placas Térmicas em Ferro Fundido, sob pena de multa diária. Ademais, julgou improcedente o pleito indenizatório.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que a demandada se recusou a substituir as bocas oxidadas do produto, razão pela qual não aceitou o conserto parcial do Cooktop. Assim sendo, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais e concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrida, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

Nesse sentido, consoante reconhecido em documento juntado pela própria recorrente, foi possibilitado à consumidora realizar o conserto do produto defeituoso, mas houve recusa da parte, conforme documento de Id. n°
7589206.

Contudo, a falha na prestação de serviços, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, a recorrente não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a condenar à recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória.

Nesse aspecto, inclusive, preposto da recorrida compareceu à residência da recorrente e iniciou o procedimento de assistência técnica em decorrência do vício do produto, mas, ao que tudo indica, a consumidora não teve interesse em seguir com reparo.

Destarte, a recorrente não demonstrou que a postura da recorrida tenha atingido sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos
;
não estando presentes, pela prova dos autos, desrespeito moral, dor, aflição espiritual, angústia, desgosto ou mágoa, capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Assim sendo, considerando que a recorrente não comprovou que a postura da recorrida tenha ultrapassado a seara do mero aborrecimento cotidiano, mantenho a improcedência da compensação por danos morais.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)